Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705519-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JANETE CORREIA DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de JANETE CORREIA DE OLIVEIRA COSTA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais n. 0700488-50.2025.8.07.0006, deferiu a antecipação de tutela para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 68834395): A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Firmo a competência por prevenção em relação ao pedido formulado nos autos n. 0713130-89. Os autos já estão vinculados no sistema. JANETE CORREIA DE OLIVEIRA COSTA ajuíza ação contra SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. A parte autora relata ter sido portadora de obesidade mórbida, sendo que já realizou cirurgia bariátrica. Atualmente aguarda a realização de cirurgia plástica vinculada à primeira cirurgia. Pontua ter recebido a informação de cancelamento de seu contrato sem aviso prévio. Assevera que o direito da operadora do plano de saúde em cancelar unilateralmente o contrato encontra óbice na tese 1082 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma que faz jus à continuidade do contrato. Por outra linha, assevera que deve que o cancelamento do contrato deve ser noticiado com antecedência de 60 dias, o que não ocorreu no caso. Pede, em antecipação de tutela, o restabelecimento imediato do contrato. É o relatório. Decido. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade da alegação com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Segundo o documento de Id 198534674, a parte autora celebrou contrato de plano de saúde empresarial por adesão (Id 223305470 dos autos 0713130-89) O art. 13 da Lei 9.656/1998 somente é aplicável aos planos de saúde privados, tendo em vista a restrição feita no caput do artigo. Confira-se: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Omissis). Sobre a possibilidade de cancelamento do plano de saúde coletivo, o Superior Tribunal de Justiça emitiu a tese n. 1082 que assim determina: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Segundo a tese adotada, a operadora de plano de saúde coletivo poderá rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo se: 1) o usuário não estiver internado ou em pleno tratamento médico; 2) pagamento da contraprestação. No caso em exame, segundo o relatório médico de Id 222836894 comprova que a parte autora realizou gastroplastia e aguarda a realização de cirurgia plástica reparadora. Não está evidenciado que a parte autora está em "tratamento médico garantidor de sua sobrevivência". Nos termos da jurisprudência em tema transcrita, o contrato de plano de saúde coletivo pode ser cancelado. A autora argumenta no sentido de cancelamento irregular em razão da não observância da comunicação prévia com mais de 60 dias. Sobre a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, dispõe art. 14 da Resolução n. 557 da ANS: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. Segundo a norma transcrita, o plano de saúde coletivo ou empresarial pode ser rescindido unilateralmente após a vigência mínima de um ano, sendo que a notificação de não continuidade do contrato deve ser emitida com prazo mínimo de 60 dias. Nesse mesmo sentido a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO 1. A resilição unilateral do plano de saúde coletivo, depende de notificação prévia do segurado, a ser realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de impedir situação excessivamente gravosa ao consumidor. Precedentes. 2. A respeito da questão, a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa 28 da ANS é a de que a notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal, com aviso de recebimento. Logo, cópia da página de e-mail não se presta para este fim, principalmente, quando está dirigida ao endereço de terceira pessoa, estranha ao feito. 3. O cancelamento do contrato durante tratamento de saúde do beneficiário anterior a rescisão e em curso sem data para alta, sem notificação prévia do beneficiário no prazo da lei, enseja o restabelecimento do contrato. 4. A multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão interlocutória, não deve ter sem quantum alterado, quando fixada em patamar proporcional, para resguardar o direito a saúde, que é um direto fundamental previsto nos arts. 6o e 194, da CRFB, bem como os direitos a dignidade da pessoa humana e a vida arts. 1o, inciso III, 5o, caput, da CRFB. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1828190, 07297876120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não houve comunicação de cancelamento Id 222839898. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Em caso de descumprimento desta decisão, a parte ré deverá ressarcir imediatamente todas as despesas de tratamento suportadas pela autora, assegurada a utilização do SISBAJUD para fazer cumprir essa imposição. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial Plantonista em caráter prioritário. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) no caso se trata um contato coletivo empresarial por adesão, onde o Estipulante (contratante) dispõe de obrigações e deveres no contrato, com por exemplo, o adimplemento do contrato e em caso de inadimplência há o descumprimento contratual permitindo o cancelamento do contrato; 2) desde o ano de 2008, ela somente comercializa planos de saúde coletivo, e que no presente caso é empresarial, por meio do qual, envia os boletos, em nome de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE à Estipulante do contrato, sendo que, a cobrança é realizada diretamente com a Estipulante (pessoa jurídica), não possuindo nenhum vínculo direto com o funcionário, ora beneficiário do plano de saúde; 3) somente comercializa planos de saúde coletivos, não havendo portanto, possibilidade de, mediante migração, de manter a Agravada em um plano de saúde individual nesta operadora, principalmente, por que a causa de cancelamento do plano se deu exclusivamente por inadimplência da Estipulante (pessoa jurídica). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de que a decisão seja suspensa até julgamento final deste Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, afastando-se a obrigação de restabelecer o plano de saúde da Autora. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 68834394). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Isso porque o risco delineado é, no momento, genérico e abstrato, não se defluindo da peça iminência de gravame maior, que não seja o resultado do provimento jurisdicional. No presente caso, verifica-se que a Agravada era beneficiária do PLANO EMPRESA - SULAMERICA SAÚDE, o qual foi cancelado (ID 68834396) pela Agravante. Na origem, foi determinado liminarmente o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes com fundamento de que no caso não houve comunicação de cancelamento, portanto, configurado o cancelamento irregular em razão da não observância da comunicação prévia com mais de 60 dias. A Agravante recorreu da decisão que determinou o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, sustentando a regularidade do cancelamento, alegando que esta ocorreu em face da inadimplência da Estipulante (contratante). Todavia, a Agravante apenas menciona, genericamente, a inadimplência da Estipulante, ou sequer menciona ou comprova a regularidade da comunicação prévia da Agravada. Nesse contexto, é crível que não houve o cumprimento do prazo de 60 dias para a prévia notificação à rescisão unilateral e imotivada do contrato, conforme previsto na Resolução n. 195 da ANS. Portanto, na estreita via da presente sede recursal, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que se mostra abusiva a conduta das administradoras e operadoras de plano de saúde quando, antes de promoverem a rescisão unilateral do contrato, não respeitam o prazo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias, por violar a legislação aplicável à espécie e o princípio da boa-fé contratual. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Pelo exposto, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 12:36:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador